Tribunal: TJPA
Processo: 0803438-39.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0803438-39.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 10ª VARA CIVEL DA CAPITAL. BELÉM.PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

10ª E 11ª VARAS CÍVEIS DA CAPITAL. REUNIÃO DE AÇÕES QUE NÃO SÃO PROPRIAMENTE CONEXAS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, §3º DO NCPC. CONFLITO DIRIMIDO NO SENTIDO DE DECLARAR COMPETENTE A 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM, à unanimidade.

1.

Os artigos 55 e 56 do Novo Código de Processo Civil tratam da possibilidade de reunião de processos conexos ou continentes, respectivamente, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, ou quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abranger o das demais. A possibilidade de reunião de processos para julgamento em conjunto, ainda que inexistente a conexão, é inovação do novo CPC com o objetivo de evitar decisões conflitantes, proferidas por magistrados diversos que possam prejudicar o andamento do feito.

2.

Hipótese dos autos em que tanto a ação ajuizada exclusivamente pela associação dos moradores do empreendimento quanto aquela ajuizada pela associação em conjunto com alguns dos adquirentes, em nome próprio, possuem como causa de pedir, o reconhecimento da má prestação do serviço de execução do empreendimento Piazza Romani e como um dos pedidos, o ressarcimento dos danos materiais dela decorrente. Ainda que se entenda que a situação não se amolda ao instituto da conexão, em razão da ausência de equivalência total entre os pedidos e a causa de pedir, é inegável que existe no caso, risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso os feitos sejam decididos separadamente, a justificar a reunião dos processos para julgamento em conjunto, nos termos do §3º do art. 55 do NCPC.

3.

Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL em face do JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL, ambos da Capital.

Na origem, trata-se de
Ação de Restituição de Valores (Processo nº 0839891-71.2018.8.14.0301)
, Os autores discutem na referida demanda os danos decorrentes do descumprimento de cláusulas do “Instrumento Particular de Inscrição a Grupo Condominial Imobiliário c/c Reserva de Fração Ideal de Terreno correspondente a Futura Unidade Imobiliária Residencial e Outros Pactos”, do empreendimento denominado “PIAZZA ROMANI”, requerendo a restituição dos valores pagos a título de taxa de adesão e o dos valores recebidos pelas rés, em nome da Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Piazza Romani, não repassados, além de dano moral.

O feito foi inicialmente distribuído para a 10ª Vara Cível e Empresarial, no entanto, referido juízo declinou sua competência para a 11ª Vara Cível e Empresarial, com fundamento no artigo 55, §3º do CPC por entender que haveria conexão entre os feitos e risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em relação a Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores, ajuizada pela Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Piazza Romani contra os mesmos réus (Processo n.º 0833705- 32.2018.8.14.0301).

O Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, entretanto, concluiu pela sua incompetência para julgar a ação, por não vislumbrar a ocorrência de conexão entre os feitos, considerando que embora haja parcial identidade de partes nas demandas em cotejo, as causas de pedir e os pedidos são diversos. Logo, não haveria como se reconhecer a existência da conexão arguida, inexistindo o dever de reunião das lides.

Ressaltou que admitir a conexão entre os feitos geraria verdadeiro caos com a criação de uma espécie de juízo universal, em completa afronta aos princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, insculpidos nos incisos XXXV e LXXVIII do artigo 5º da CF, de forma que, inclusive já suscitou conflitos negativos em outras ações individuais redistribuídas aquele juízo com fundamento em conexão. Por fim, se declarou incompetente para o processamento do feito e suscitou o conflito negativo de competência.

Coube-me a relatoria do incidente por distribuição.

Inicialmente, em cumprimento ao artigo 955, caput, do CPC, designei o juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes pendentes no processo.

O juízo suscitado deixou de apresentar informações (ID 4558317).

A Procuradoria do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do Conflito e declaração de competência do juízo suscitado (ID 4990920)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de maio de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Observa-se do presente Conflito Negativo de Competência que o impasse se fixou sobre a existência ou não de conexão ou risco de prolação de decisões conflitantes que justifique a reunião da Ação de Restituição de Valores (Processo nº 0839891-71.2018.8.14.0301) movida pela Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Residencial Piazza Romani, Maria Cecilia Esteves Dias, Regina Maria Borges Leal Ribeiro, Talles Costa De Carvalho E Tassio Costa De Carvalho contra Marroquim Engenharia Ltda, Marroquim Junior Construções E Projetos Ltda e Marroquim Engenharia Ltda e a Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Material e Moral (Proc. nº. 0833705-32.2018.8.14.0301) movida pela mesma associação contra os mesmos réus.

Inicialmente, vale destacar a redação dos artigos 55 e 56 do Novo Código de Processo Civil que tratam da possibilidade de reunião de processos conexos ou continentes, respectivamente, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, ou quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abranger o das demais. Vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

I - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (grifos nossos)

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Sobre o tema, entendo que tanto a ação ajuizada exclusivamente pela associação dos moradores do empreendimento quanto aquela ajuizada pela associação em conjunto com alguns dos adquirentes, em nome próprio, possuem como causa de pedir, o reconhecimento da má prestação do serviço de execução do empreendimento Piazza Romani e como um dos pedidos, o ressarcimento dos danos materiais dela decorrente. A meu ver, ainda que se entenda que a situação não se amolda aos institutos da conexão e da continência, em razão da ausência de equivalência total entre os pedidos e a causa de pedir, é inegável que existe no caso, risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso os feitos sejam decididos separadamente, a justificar a reunião dos processos para julgamento em conjunto, nos termos do citado §3º do art. 55 do CPC.

A possibilidade de reunião de processos para julgamento em conjunto, ainda que inexistente a conexão, é inovação do novo CPC com o objetivo de evitar decisões conflitantes, proferidas por magistrados diversos que possam prejudicar o andamento do feito.

No caso dos autos, portanto, se encontra escorreita a decisão do juízo suscitado que determinou a remessa do processo de origem ao juízo da 11ª Vara Cível de Belém, por entender haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, conforme o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça, em casos análogos que envolvem parcialmente as mesmas partes e a mesma discussão jurídica.

Cito a título de exemplo, decisões proferidas de forma monocrática pela Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, as quais tratam da mesma situação fática que ora se apresenta:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPET
Ê
NCIA. A
ÇÃ
O COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIA
ÇÃ
O DOS COMPRADORES DE UNIDADES DO EMPREENDIMENTO PIAZZA ROMANI. A
ÇÃ
O INDIVIDUAL DE COMPRADORES DE UNIDADE NO MESMO EMPREENDIMENTO. A
ÇÕ
ES QUE N
Ã
O S
Ã
O PROPRIAMENTE CONEXAS. RISCO DE DECIS
Õ
ES CONFLITANTES. MESMO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. INTELIG
Ê
NCIA DO ARTIGO 55 DO NCPC. CONFLITO DIRIMIDO NO SENTIDO DE DECLARAR COMPETENTE A 11
ª
VARA C
Í
VEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BEL
É
M.

(TJ-PA - CC:
0801755-98.2019.8.14.0000
, Relatora: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/04/2020, Decisão Monocrática)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPET
Ê
NCIA. A
ÇÃ
O COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIA
ÇÃ
O DOS COMPRADORES DE UNIDADES DO EMPREENDIMENTO PIAZZA ROMANI. A
ÇÃ
O INDIVIDUAL DE COMPRADORES DE UNIDADE NO MESMO EMPREENDIMENTO. A
ÇÕ
ES QUE N
Ã
O S
Ã
O PROPRIAMENTE CONEXAS. RISCO DE DECIS
Õ
ES CONFLITANTES. MESMO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. INTELIG
Ê
NCIA DO ARTIGO 55 DO NCPC. CONFLITO DIRIMIDO NO SENTIDO DE DECLARAR COMPETENTE A 11
ª
VARA C
Í
VEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BEL
É
M.

(TJ-PA - CC:
0801759-38.2019.8.14.0000
, Relatora: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/11/2019, Decisão Monocrática)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DE UNIDADES DO EMPREENDIMENTO

PIAZZA ROMANI. AÇÃO INDIVIDUAL DE COMPRADORES DE UNIDADE NO MESMO EMPREENDIMENTO. AÇÕES QUE NÃO SÃO PROPRIAMENTE CONEXAS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. MESMO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DO NCPC. CONFLITO DIRIMIDO NO SENTIDO DE DECLARAR COMPETENTE A 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM.

(TJ-PA - CC:
0801764-60.2019.8.14.0000
, Relatora: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/04/2020, Decisão Monocrática)

Feitas estas considerações, e entendendo restar evidente no caso em comento a possibilidade de decisões conflitantes, caso os feitos tramitem em juízos diversos, se faz necessária a reunião para julgamento em conjunto, nos termos do art. 55, §3º do NCPC e, consequentemente, discordando do parecer elaborado pelo
parquet
, é certo que o juízo competente para o julgamento dos feitos é aquele que primeiro recebeu o primeiro processo ajuizado.

Ante o exposto
, à luz do art. 133, XXXIV, alínea “c”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHEÇO
do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital, a fim de processar a Ação de Restituição de Valores (Processo nº 0839891-71.2018.8.14.0301).

É o voto.

Belém, 27 de maio de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2021